Tribunal: TJES
Processo: 5001138-44.2021.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001138-44.2021.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001138-44.2021.8.08.0013

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDA: OLINDA DAS GRACAS ASSIS AVELAR

SENTENÇA: JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. (IR)REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. PROVA. ÔNUS DO RÉU. CONTRATO COM PESSOA ANALFABETA. FORMALIDADES LEGAIS NÃO DEMONSTRADAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. QUANTUM FIXADO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
OLINDA DAS GRACAS ASSIS AVELAR
em face de
BANCO BRADESCO S/A
, na qual narra a parte autora, brevemente, ter constatado que estava sofrendo descontos em seu benefício previdenciário de aposentadoria por idade, referente a contrato de empréstimo que não firmou, de n. 016814840, junto ao requerido. Requer, assim, a cessação dos descontos, devolução em dobro do montante subtraído indevidamente e indenização por danos morais.

A sentença proferida (ID 9109928) pelo juízo singular dispôs que (IDs 9109928 e 9109938):

Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado nº016814840, em nome da requerente, vinculado ao benefício previdenciário de aposentadoria por idade nº 145.945.790-8.

Condeno a parte requerida a devolver à autora o valor que fora descontado indevidamente de seu benefício previdenciário, R$511,46 (quinhentos e onze reais e quarenta e seis centavos), em dobro, totalizando a quantia de R$1.022,92 (mil e vinte e dois reais e noventa e dois centavos), com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos, deduzindo-se o valor de R$6.939,95 (seis mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos) referente ao depósito em conta da postulante, devidamente comprovado, sob pena de enriquecimento ilícito.

Condeno, ainda, a parte demandada, de forma solidária, a pagar à requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, por entender razoável e proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir do presente julgado (Súmula 362 do STJ).”

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9109946). Em suas razões, alega a ausência de irregularidade nos termos da operação contratada. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, da inexistência de má-fé que justifique a restituição em dobro. Subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

A autora apresentou contrarrazões (ID 9109950), manifestando-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 9109947.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo questões preliminares. Passo ao exame do mérito.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia tem em mira relação contratual que, segundo a autora, gerou descontos no benefício previdenciário de que é titular, mas não foi por ela contraídas. Trata-se do contrato n. 016814840, no valor de R$ 6.939,95, para pagamento em 84 parcelas mensais de R$ R$ 169,00.

A inicial foi instruída com documentos, dentre eles o documento de identidade da autora, que registra "NÃO ASSINA" (ID 9109716).

A instituição financeira, após erigir questões preliminares, sustentou o acerto da relação negocial documentada ao ID 9109897 - págs. 03/05, porquanto celebrada pela autora sob modalidade de empréstimo consignado, tendo o numerário mutuado sido creditado à requerente, quando da assunção do pacto. Defendeu, assim, a improcedência do pedido.

Com efeito, o ônus de provar a existência da contratação e a legitimidade da dívida é do réu, pois inexigível da parte autora a prova negativa do fato controvertido.

No caso, a demandante narra que é pessoa analfabeta, o que é corroborado por seu documento pessoal (ID 9109716), no qual consta que "NÃO ASSINA".

Nos termos dos art. 104, art. 166, IV, e art. 595, todos do Código Civil, a validade da contratação de empréstimo bancário por pessoa analfabeta exige que o instrumento seja celebrado por escritura pública; ou assinado por procurador constituído por instrumento público; ou, ainda, que contenha a assinatura de duas testemunhas presenciais, todas alfabetizadas e com documentos de identificação, e de um terceiro que subscreve o documento a rogo.

Neste último caso, incumbe à instituição financeira, produzir provas da relação de confiança entre o analfabeto e a pessoa que assina a rogo.

A propósito:
"[...] intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional" (REsp n. 1.907.394/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 10/5/2021)

No caso em espeque, tal como verificado pelo sentenciante, o instrumento contratual não revela cumprimento das exigências necessárias à validade do ato, conclusão a que chega por exame do documento de ID 9109897 - págs. 12 e 14, não é possível visualizar nenhum grau de parentesco entre as testemunhas e a parte autora, o que, justificaria uma eventual ausência de verossimilhança das alegações autorais.

Assim, à míngua de constituição regular do liame, prevalece o reconhecimento de invalidade da contratação. No particular, em se tratando de contrato a rogo, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada da assinatura via digital com duas testemunhas, por si só, demonstra que ela contratou o serviço, mormente, considerando a alegação de não anuência da contratação, somado ao ajuizamento da demanda tão logo iniciou os descontos no benefício, o que, a meu ver, só reforça, a ausência de interesse no pacto.

Registro, ainda, que, em réplica, a autora/recorrida reiterou a tese de ausência de contratação, bem como que desconhece as duas testemunhas indicadas no contrato. De fato, em consulta aos documentos juntados ao ID 9109897 - págs. 12 e 14 não consigo visualizar nenhum grau de parentesco entre as testemunhas e a recorrida.

Portanto, não desincumbiu o recorrente do ônus do artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de primeiro grau ao declarar a nulidade do contrato objeto dos autos.

Afastada a eficácia da relação negocial, a restituição dos valores indevidamente cobrados da vítima é decorrência lógica daí resultante, haja vista que as partes devem retornar ao
"status quo ante"
, como determina o art. 182 do Código Civil.

Quanto aos danos materiais, entendo que deve ser mantido em dobro, tal como fixado na origem. A inobservância das formalidades legais para a contratação por pessoa analfabeta denota má-fé da instituição financeira, sendo devida, portanto, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

No tocante a indenização por
danos morais
, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo magistrado sentenciante, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas gerou danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo requerido e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)